Tribunal: CARF
Processo: 13894.720135/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720135/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.551 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
CRJ RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2014
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-55.264 da 1a Turma da DRJ/JFA, de 30 de outubro de
2014 (fls. 78 a 82):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720135/2014-23
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720135/2014-23

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento relativo ao pedido de inclusão ao Simples Nacional, a partir de
01/01/2014, tendo em vista o contribuinte possuir débitos de natureza não
previdenciária com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa, conforme Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17o, V.
Inconformado, o interessado alega que efetuou o parcelamento dos débitos dentro do
prazo exigido e que pagou a parcela inicial tempestivamente. Ao final solicita a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes na lista de débitos do
Termo de Indeferimento e que as intimações sejam realizadas via postal em nome da
procuradora outorgada, Tamires Jurema Stopa Angelo, no endereço constante na
manifestação de inconformidade.
Posteriormente, em 06/03/2014, apresentou complemento à manifestação de
inconformidade alegando que ao tentar emitir a segunda parcela da negociação do
pedido de parcelamento, verificou que o mesmo não havia sido consolidado pelo motivo
de ter recolhido a parcela inicial a menor em R$ 0,10 (dez centavos) referente ao
imposto CSLL (deveria ser recolhido o valor de R$ 566,66 e equivocadamente recolheu
o valor de R$ 566,56). Informa que em 26/02/2014 formalizou novo pedido de
parcelamento e efetuou o pagamento da primeira parcela corretamente.
Em 28/08/2014, o interessado apresentou novas informações complementares ao
processo, alegando que protocolou junto à Receita Federal de sua jurisdição pedido de
revisão de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, uma vez que realizou o
pagamento em 31/01/2014, ou seja, antes da data da inscrição em DAU.
É o relatório.
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de aderir ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos não previdenciários com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cujas exigibilidades não estavam suspensas (fls. 81 a 82):
[...] Em suma, o contribuinte alegou que efetuou o parcelamento dos débitos, mas que
por um equívoco recolheu a parcela inicial relativa à CSLL R$ 0,10 a menor e, por isso,
o parcelamento não foi aceito, tendo feito um novo em 26/02/2014.
[...] Em que pese os argumentos do interessado, o recolhimento a menor da parcela
inicial impediu que o parcelamento fosse consolidado e deferido, e, por isso, os débitos
deixaram de ser suspensos na data de 31/01/2014, que foi o último dia para se optar pelo
Simples Nacional para que a opção produzisse efeitos a partir de 01/01/2014.
[...] Como o parcelamento não foi aceito na época, os débitos não foram suspensos, o
que impossibilita o ingresso do contribuinte no Simples Nacional em 01/01/2014.
[...] O novo parcelamento efetuado em 26/02/2014 foi após o prazo final para
regularização e não pode ser considerado.
[...] Dessa forma, como os débitos não foram regularizados dentro do prazo legal, voto
no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720135/2014-23

Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/JFA, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 86 a 92), requerendo que seja revista o indeferimento do pedido de adesão ao Simples
Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 93 a 103).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/JFA, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 10 de dezembro de
2014, fl. 6, face ao recebimento da intimação datada de 1 de novembro de 2014, fl. 85), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 19 de maio de 2014,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720135/2014-23

fundamentado na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 17, inciso V, por
possuir débitos não previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujas
exigibilidades não estavam suspensas:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram o
indeferimento à contribuinte de adesão ao Regime Tributário do Simples Nacional podem ser
constatados às fls. 11 bem como 41 e 42, que correspondem, respectivamente ao Resultado Final
da Solicitação de Opção e Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Não obstante as provas apresentadas pela autoridade tributária, a contribuinte se
limita a alegar que (fls. 87 e 88 - grifo nosso):
“Não obstante ao pagamento das guias na data correte, o parcelamento não
consolidou. Isso porque, o contribuinte pagou a DARF, referente à CSLL, com
código 2372, R$0,10 (dez centavos) a menor.
Diante do fato do parcelamento de 29/01/2014 não ter consolidado, a fim de mantar
regular o pagamento dos débitos, em 26/02/2014 o contribuinte solicitou outro
parcelamento, sob n. 4489671 (docs. fls. 30/36), sendo este objeto de consolidação
através do processo n. 1075.400.542/2014-57.
[...] ainda que tenha aderido a parcelamentos diferentes, sempre se manteve regular,
motivo pelo qual o pedido de ingresso ao simples nacional deveria ter sido concedido
de plano...”
Não apresentando prova alguma capaz de sustentar suas exposições, não merecem
provimento as alegações da empresa contribuinte.
Importa mencionar que o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional registrado em 12 de fevereiro de 2014 é nulo por não trazer a relação dos débitos da
contribuinte, de modo discriminado.
Porém, a própria contribuinte anexa o Resultado Final da Solicitação de Opção (fl.
11), comprovando que tinha conhecimentos dos débitos que ensejaram o Termo de
Indeferimento, não havendo mérito a alegação da contribuinte de que “o termo em questão
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720135/2014-23

provocou dúvidas ao contribuinte, ao passo que não relacionou os débitos motivo do
indeferimento”.
Sanando eventual irregularidade, foi registrado, em 19 de maio de 2014, novo
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 41 e 42), elencando os mesmos
débitos apresentados pela contribuinte no Resultado Final da Solicitação de Opção.
Acerca do parcelamento não consolidado, constata-se à fl. 40 o Recibo da
Confirmação da Negociação do Pedido de Parcelamento, que elenca os parcelamentos
negociados:

Apesar de ser do conhecimento da contribuinte, ao realizar o pagamento dos
tributos, em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, recolheu R$ 0,10 (dez
centavos) a menor, impedindo a consolidação do parcelamento e a consequente suspensão da
exigibilidade de seus débitos (fl. 48):

Dessa forma, constata-se que em 31 de janeiro de 2014, último dia para se optar
pelo Regime Tributário do Simples Nacional, a empresa contribuinte possuía débitos
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720135/2014-23

inadimplidos cujas exigibilidades não estavam suspensas, o que impossibilita o ingresso do
contribuinte no Simples Nacional em 01 de janeiro de 2014.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado que a empresa contribuinte possuía débitos não
previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava
suspensa após o prazo final fixado para a sua quitação, torna-se inviável o reconhecimento da
pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, a literalidade do inciso V, artigo 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que determina que não poderão recolher os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e, diante da
ausência de quitação dos débitos pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720135/2014-23

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital